Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROPRIEDADE DO BEM DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. PALAVRA DE AGENTE POLICIAL. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos arts. 180 (receptação) e 330 (desobediência), ambos do Código Penal, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, nova substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelos crimes de receptação e desobediência; e (ii) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova incumbe a quem alega. No crime de receptação, quando o bem é apreendido em poder do agente, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo.
4. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, nota fiscal apresentada pela vítima e demais documentos policiais, além do depoimento judicial de policial que participou da ocorrência.
5. O depoimento do policial militar constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação pelo crime de desobediência, quando harmônico e coerente com os demais elementos do processo, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. A ausência de registros audiovisuais da perseguição policial não compromete a validade da prova oral produzida.
7. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que já deferido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.